Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708149-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada. Em suas razões recursais, a executada alega nulidade da intimação da penhora, eis que realizada em em endereço estranho e desatualizado. Aduz que os bens penhorados - 06 (seis) computadores desktop; 01 (uma) impressora; 07 (sete) mesas e 06 (seis) cadeiras - são necessários e úteis ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa executada, restando violado o disposto no art. 833, V, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para, ao final, reformar em definitivo a r. decisão agravada, visando a desconstituição da penhora. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença - honorários advocatícios apresentado por CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES em desfavor de MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. O AR relativo ao mandado de intimação retornou com a informação de "endereço insuficiente" (ID 100896128). 3. A parte exequente foi intimada para se manifestar acerca do retorno do referido AR e informou que o mandado foi expedido para endereço válido, no qual a parte executada havia sido citada na fase de conhecimento (PJe 0703008-17.2020.8.07.0019 - ID 101200558) e constate do no cadastro da Receita Federal do Brasil (ID 101200556). 4. Expediu-se mandado de intimação para ser cumprido por Oficial de Justiça (ID 104911651). 5. A diligência para intimação da parte executada foi realizada no endereço ÁREA COMERCIAL II-AV. MARGINAL DA BR 040, TRECHO I 07 VALPARAISO II BRASÍLIA-DF CEP 72870-135, conforme certidão de ID 106874383. 6. Entretanto, apesar de devidamente intimada, a parte executada deixou transcorrer o prazo para pagamento e de impugnação ao cumprimento de sentença em 19/11/2021. 7. Diante da inércia da parte executada foi expedido mandado de penhora e avaliação de bens penhoráveis da parte executada (ID 122621439). 8. A diligência de penhora restou frutífera com a penhora dos bens descritos em ID 124793452. 9. A parte executada foi devidamente para manifestar (impugnar) a penhora realizada (ID 126457877); porém, mais uma vez, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 131503520). 10. A parte exequente requereu a adjudicação dos bens penhorados (ID 132729616). 11. Posteriormente, a parte executada apresentou petição de exceção de pré-executividade (ID 141322952), aduzindo, em síntese, "nulidade no tramite da demanda, seja na intimação da parte excipiente ou mesmo em seus atos expropriatórios que ocorreram em momento de suspensão processual", uma vez que houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto nos autos da ação de conhecimento (PJe 0703008-17.2020.8.07.0019). 12. Resposta a exceção de pré-executividade apresentada à ID 143279693, na qual a parte exequente requer a improcedência da exceção de pré-executividade, bem como a condenação da parte executada por litigância de má-fé e honorários advocatícios. É o relato do necessário. Decido. 13. Inicialmente, consigno que nestes autos serão analisadas as questões relativas ao ato de intimação da parte executada nesta fase processual de cumprimento de sentença, uma vez que a alegada nulidade de citação na fase de conhecimento deve ser apreciada e debatida nos autos de origem. 14. Conforme relatado, trata-se de requerimento de cumprimento de sentença - honorários advocatícios. 15. Compulsando os autos, verifico que a intimação da parte executada ocorreu no endereço ÁREA COMERCIAL II-AV. MARGINAL DA BR 040, TRECHO I 07 VALPARAISO II BRASÍLIA-DF CEP 72870-135, fornecido pela parte exequente no ID 103746427. 16. O documento apresentado pela parte exequente à ID 143282520, emitido em 24/08/2021 às 15h:20min, informa que o endereço da empresa executada é o mesmo no qual foi diligenciado o ato de intimatório, senão vejamos: 17. Ademais, a diligência frutífera de penhora e avaliação de bens da parte executada ocorreu no mesmo endereço do ato intimatório (ID 124793451), concluindo-se dessa forma, que a intimação fora realizada de maneira válida, não havendo que se falar em nulidade de intimação acerca desse cumprimento de sentença. 18. A diligência de penhora e avaliação de bens devidamente cumprida pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 124793451) resultou na constrição dos seguintes bens (ID 124793452): - 1 Impressora multifuncional da marca Ricoh SP 4510SF - Avaliada em R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais); - 1 Computador desktop completo com monitor, teclado e mouse marca Dell optiflex 7050, patrimônio 123622 - Avaliado em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais); - 1 Computador desktop completo com monitor, teclado e mouse marca Dell optiflex 7050, patrimônio 123984 - Avaliado em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais); - 1 Computador desktop completo marca Dell, patrimônio 117942 - Avaliado em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais); - 1 Computador desktop completo com monitor da marca Dell e gabinete de marca HP- Avaliado em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais); - 1 Computador desktop completo com monitor, teclado e mouse, patrimônio 123854 - Avaliado em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais); - 1 Computador desktop completo com monitor, teclado e mouse marca Dell, patrimônio 130336 - Avaliado em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais); - 7 mesas de escritório de cores branca e laranja - Avaliadas em R$ 3000,00 (três mil reais) o conjunto; - 6 Cadeiras de escritório com suporte para os braços e rodinhas, acolchoadas na cor preta - Avaliadas em R$ 600,00 (seiscentos reais) o conjunto. 19. Estabelece o art. 833, V do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". 20. Entretanto, O Tribunal de Justiça do Distrito Federal seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possui julgados no sentido de que a impenhorabilidade prevista do art. 833, V do Código de Processo Civil somente é aplicada a Pessoas Físicas, Firmas individuais, Empresas de Pequeno Porte e/ou Micro Empresas, o que não é o caso dos autos, uma vez que a parte executada é uma Sociedade empresária Limitada, do ramo de Incorporação de empreendimentos imobiliários. 21. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CAMINHÃO. ÚNICO BEM DA EXECUTADA. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ARTIGO 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. APLICABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de se aplicar a regra de impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, V, do CPC, a pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempresa ou firma individual, sendo esses o caso da recorrente. 3. Considerando que o caminhão é o único bem da agravante, empresa de pequeno porte atacadista de alimentos, e essencial ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, a regra da impenhorabilidade do veículo é aplicável. 4. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07334309520218070000 DF 0733430-95.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo e negrito nossos). 22. Ademais, a parte executada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a essencialidade/indispensabilidade dos bens penhorados para o exercício/continuação de suas atividades. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O inc. V do art. 833 do CPC/16 dispõe que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de instrumento de trabalho revela-se imprescindível a demonstração de que o bem penhorado seja, efetivamente, utilizado como meio para o desempenho da atividade laboral do executado. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os agravantes, no caso em exame, não se desincumbiram do ônus que lhes cabia em comprovar que o veículo penhorado é necessário ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, o que impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07031343220178070000 DF 0703134-32.2017.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 17/08/2017, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo e negrito nossos). 23. Com tais considerações, rejeito a exceção de pré-executividade, mantendo todos os atos processuais realizados nos autos. 24. Certifique-se o transcurso de prazo de ID 124793451. 25. Preclusa a presente decisão, proceda-se à lavratura do auto de adjudicação (CPC, 877). 26. Expedido o auto de adjudicação, intime-se a parte exequente/adjudicatária para assinatura do auto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconstituição da penhora. 27. Assinado o auto de adjudicação pelo juiz, pelo adjudicatário e Diretora de Secretaria, expeça-se mandado de ordem de entrega ao adjudicatário (CPC, art. 877, §1o, II).” Com efeito, no que diz respeito à alegada nulidade da intimação da empresa executada acerca da penhora, não se verifica a relevância da fundamentação desenvolvida pela recorrente. Ora, a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça é expressa ao afirmar que a empresa executada foi regularmente intimada no endereço fornecido nos autos, senão vejamos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 9/10, às 14h35; 22/10, às 10h12, dirigi-me à(ao) ÁREA COMERCIAL II-AV. MARGINAL DA BR 040, TRECHO I 07 VALPARAISO II BRASÍLIA-DF CEP 72870-135, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA, 17.782.054/0001-59, na pessoa da funcionária Priscila dos Santos Gaspar, CPF 037196111-40, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” Logo, em uma análise perfunctória, deve prevalecer o entendimento do d. Juízo “a quo” no sentido de que a intimação foi realizada de maneira devida, no endereço da sede da empresa executada à época da diligência de intimação da penhora, não havendo que se falar em nulidade do ato. Quanto ao segundo argumento, a alegação de essencialidade se encontra desprovida de lastro probatório, uma vez que a empresa agravante não comprovou que os bens móveis penhorados são os únicos disponíveis à atividade empresarial. À luz da jurisprudência do colendo STJ acerca da aplicabilidade às pessoas jurídicas do art. 833, V, do CPC, o qual dispõe acerca da impenhorabilidade dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e quaisquer outros bens móveis necessários ou úteis para o exercício de qualquer profissão, admite-se o reconhecimento da impenhorabilidade de bens móveis de sociedades empresárias com apoio no referido dispositivo legal quando se tratar de empresários individuais, pequenas ou microempresas, desde que: a) os sócios exerçam pessoalmente as atividades inerentes ao objeto social e b) o bem penhorado seja imprescindível ao exercício das aludidas atividades. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 649, V, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 833, V, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. IV. Na forma da jurisprudência, a "exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas aos pagamentos de seus débitos" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004). (...) VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 13/2/2019.) Tais requisitos devem ser verificados com rigor pelo magistrado, a fim de se evitar que as sociedades empresárias fiquem imunes à responsabilização patrimonial. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator